Tribunal: TJSP
Processo: 0002198-26.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 1/6 da pena dos crimes comuns e 3/5 do crime hediondo, para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação, em relação ao crime hediondo, do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 1/6 da pena dos crimes comuns e 3/5 do crime hediondo, para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação, em relação ao crime hediondo, do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo. Recurso provido.